Tribunal: TJMT
Processo: 0045475-53.2012.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045475-53.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (EMBARGANTE), MARCIO MACHADO DA SILVA - CPF: 711.870.651-53 (ADVOGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), LUANA CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.371-87 (EMBARGANTE), GLAUCIA SANTA CESTARI - CPF: 087.319.198-63 (EMBARGANTE), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), ODILA PENASSO RIUS - CPF: 604.161.308-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), O.R.G.C. COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 05.699.344/0001-54 (EMBARGADO), LUANA CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.371-87 (EMBARGADO), GLAUCIA SANTA CESTARI - CPF: 087.319.198-63 (EMBARGADO), CAIO CESAR CESTARI PENASSO - CPF: 733.763.531-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARGUIÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão não possui qualquer omissão em sua fundamentação.

Impossibilidade de reanálise de matéria de mérito sob o fundamento de omissão, obscuridade ou contradição quando o julgado já se mostra completo e congruente com os pedidos formulados e com a legislação pertinente.

A majoração de honorários de sucumbência em sede de Agravo Interno não é cabível, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que entende que somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, afastando a condenação nos casos de Agravo Interno e Embargos de Declaração.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
O.R.G.C. COMERCIO LTDA – EPP e outros
(1º embargante) e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(2º embargante) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática prolatada por este relator, que deu provimento ao Recurso de Apelação de O.R.G.C. COMERCIO LTDA – EPP e outros para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sem redução pela metade, haja vista o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 90, § 4º, do CPC.

O 1º embargante alega, em síntese, a existência de omissão no
decisum
embargado, sustentando que não houve estipulação de honorários sucumbenciais recursais, em razão do desprovimento do Agravo Interno (id. 223348195).

Contrarrazões apresentadas em id. 225739164.

Por sua vez, o 2º embargante argui, também, a existência de omissão no Acórdão recorrido, ao fundamento de que restou comprovado os requisitos necessários para a redução dos honorários pela metade estabelecidos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Requer que sejam conferidos efeitos infringentes aos embargos opostos para que seja aplicada a regra supracitada.

Contrarrazões apresentadas em id. 227307184.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por O.R.G.C. COMERCIO LTDA – EPP e outros (1º embargante) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (2º embargante) contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática prolatada por este relator, que deu provimento ao Recurso de Apelação de O.R.G.C. COMERCIO LTDA – EPP e outros para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC, sem redução pela metade, haja vista o não preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 90, § 4º, do CPC.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Quanto à insurgência do 1º embargante, é certo que a majoração de honorários de sucumbência em sede de Agravo Interno não é cabível, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, que entendem que somente são cabíveis honorários para o recurso que inaugura o grau recursal, afastando a condenação nos casos de Agravo Interno e aos Embargos de Declaração, veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. (...) 5.
HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO
. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...) 6.
Segundo orientação desta Corte, não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85 5, § 11 1, do CPC/2015 5, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.
Precedentes. 7. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.957.955/AL, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022 - destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. AÇÃO DE COBRANÇA.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS HONORÁRIOS.

(...) 5.
São inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais nos termos do enunciado 16 da ENFAM: "Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015)".
6.
O Agravo Interno é recurso que apenas prorroga, no mesmo grau de jurisdição
, a discussão travada no Recurso Especial, o caso concreto não comporta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, apenas para prestar esclarecimentos.” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.751.778/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021 - destaquei).

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - INADMISSIBILIDADE - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSERVÂNCIA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
. No julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 2908/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos”. Logo, não é admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN. Além de se tratar a hipótese de Mandado de Segurança,
o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual não haverá a majoração de honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando do julgamento de agravo interno ou embargos de declaração.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1014539-81.2019.8.11.0041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/03/2023 - destaquei).

Concernente aos fundamentos trazidos pelo 2º embargante, no caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do que restou decidido.

Com efeito, é certo que o Acórdão embargado assim estabeleceu:

“(...)

Nesse ponto, os Superiores Tribunais, bem como Tribunais pátrios têm reconhecido a aplicação do artigo 90, § 4º, do CPC, em situações em que a Fazenda Pública acolhe o pedido formulado em exceção de pré-executividade.

Isso porque, ainda que o exequente seja a parte autora da relação processual originária – Execução Fiscal -, dentro do incidente de exceção de pré-executividade, ele é a parte ré. Logo, sua conduta de reconhecer que a defesa do executado dispunha de substrato fático-jurídico é apta para atrair a incidência do art. 90, § 4º, CPC.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso não reconheceu de plano a pretensão da parte executada, ora agravada, no incidente de exceção de pré-executividade, tendo, inclusive, apresentado impugnação à objeção oposta, conforme demonstrado no documento de id. 214911330, p. 39/48.

Logo, a regra estabelecida no dispositivo legal supramencionada não se aplica ao caso em exame, haja vista a existência de resistência à pretensão do excipiente.”

(...) (destaquei).

Verifica-se, portanto, que inexiste qualquer omissão na decisão embargada.

Em que pese o Juízo de Primeiro Grau ter sentenciado o feito de ofício, haja vista ter verificado no Sistema SADA-PGE/MT que a CDA se encontrava cancelada, não há dúvidas de que o ajuizamento da Execução Fiscal, consubstanciada em CDA inexigível, deu margem à apresentação de defesa à parte executada, esta que foi impugnada pelo exequente, motivo pelo qual se mostra plenamente cabível a condenação em honorários de sucumbência sem a redução pela metade.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024